Tribunal: TJMT
Processo: 1022095-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022095-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX AIRES VIEIRA - CPF: 053.912.551-20 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1022095-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEX AIRES VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE VISITA DA COMPANHEIRA DO AGRAVANTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – COMPANHEIRA COM AÇÃO PENAL EM CURSO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM RISCO À ORDEM DO SISTEMA CARCERÁRIO – CRIME PRATICADO PELA COMPANHEIRA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DELITO PERPETRADO PELO AGRAVANTE – AGRAVO PROVIDO.

A Lei de Execução Penal resguarda ao preso o direito de receber visitas da companheira, parentes e amigos, o que está em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e reintegração social. Apesar de não se tratar de um direito absoluto, eis que poderá sofrer limitações diante das peculiaridades do caso concreto, conforme o disposto no parágrafo único do art. 41 da Lei de Execução Penal, o presente caso versa sobre cônjuge com ação penal em andamento por crime que não fora praticado em estabelecimento prisional e não guarda qualquer relação com o delito praticado pelo agravante.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1022095-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEX AIRES VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo
Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra dos Garças, nos autos do PEP n

0000560-50.2000.8.11.0004
(SEEU), que indeferiu o pedido de visita para que a companheira do agravante, de nome Vanuza Pereira dos Santos, o visitasse na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT (Decisão de primeiro grau – fl. 95 – id. 148853186).

Segundo consta dos autos, o pedido fora inicialmente negado pela Diretoria da Cadeia Pública de Barra do Garças, pelo fato da Sra. Vanuza Pereira dos Santos responder a uma ação penal à época do pedido.

Irresignado com o decisum, busca o agravante seja deferido o pedido de visita, ao argumento de que a Sra. Vanuza Pereira dos Santos possui apenas uma ação penal em curso, que “
diz respeito a uma receptação havida em 2016 – crime de mínima ofensividade
” (fls. 138/143 – id. 148829665).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do agravo (fls. 146/149 – id. 148829666).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (fl. 141 - id.. 148829666).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos (id. 150294179):

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – Mérito. Direito de visita - - companheiro que responde por crime: companheira preso – indeferimento - fundamentação idônea - direito não absoluto.
Parecer pelo desprovimento da pretensão
”.

É o relatório.

Peço inclusão do feito em pauta de julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2022.

DES. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023